Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. ALEGADA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO LIMITADO À DISCUSSÃO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULARIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de pesquisas de bens em sistemas informatizados nos autos da execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a realização de medidas constritivas deve ser suspensa em razão da interposição de embargos à execução e exceção de pré-executividade, bem como a alegação de efeito suspensivo deferido em outro agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento no 0741858-61.2024.8.07.0000, ao qual os agravantes se referem, teve por objeto exclusivamente a discussão sobre a concessão da gratuidade da justiça nos embargos à execução, não abrangendo o mérito dos embargos nem paralisando o curso do processo executivo principal.
4. A decisão liminar proferida no referido agravo de instrumento visou apenas suspender a exigibilidade do recolhimento de custas processuais iniciais, não impedindo a prática de atos executivos.
5. O simples ajuizamento de embargos à execução, ainda que com eventual deferimento parcial de efeito suspensivo, não impede a prática dos atos executivos, salvo se o efeito suspensivo for deferido de forma clara e abrangente, o que não ocorreu na espécie (art. 919, §1o, do CPC).
6. O rito executivo brasileiro, nos termos dos arts. 797 e seguintes do CPC, prioriza a satisfação do crédito exequendo, permitindo ao juiz adotar medidas constritivas necessárias para a efetivação da tutela executiva, inexistindo óbice para tanto, enquanto não houver decisão expressa que suspenda a execução.
7. A exceção de pré-executividade manejada pelo agravante foi rejeitada, e o respectivo agravo de instrumento também não obteve deferimento de efeito suspensivo. Quanto aos embargos à execução, o deferimento liminar se restringiu exclusivamente à questão da justiça gratuita, sem impedir a continuidade dos atos executivos.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A interposição de embargos à execução e exceção de pré-executividade, sem deferimento de efeito suspensivo abrangente, não impede a prática de medidas constritivas necessárias para a efetivação da tutela executiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; CPC, art. 797; CPC, art. 995, parágrafo único.